Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-86.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000424-86.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIONORA DE OLIVEIRA CHAGAS

Advogado(s)
:
ANDRIGO AFONSO DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
JUREMA MATOS MONTALVAO, AILTON SILVA DANTAS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSORA MUNICIPAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RESTABELECIMENTO DAS 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - O trânsito em julgado da sentença de mérito em mandado de segurança que determinou o restabelecimento da carga horária de servidor público, fundamentado na ausência de processo administrativo prévio, impede que a Administração Pública, mediante PAD posterior, afaste os efeitos da decisão judicial definitiva.

II - A coisa julgada material confere imutabilidade e imperatividade à decisão judicial transitada em julgado, não podendo ser desconstituída por ato administrativo posterior que verse sobre o mesmo objeto já decidido em sede jurisdicional.

III - Admitir que a Administração Pública, após o trânsito em julgado de sentença que lhe foi desfavorável, instaure processo administrativo para alcançar o mesmo resultado negado judicialmente, representa flagrante violação ao princípio da segurança jurídica e à autoridade das decisões judiciais.

IV - Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000424-86.2019.8.05.0142
, em que são partes, como Apelante
CLAUDIONORA DE OLIVEIRA CHAGAS
e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE JEREMOABO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora